Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-78.2020.6.16.0081
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DANIELLI CASSIA BETANIN
Órgão julgador: RECORRENTE: DANIELLI CASSIA BETANIN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600095-78.2020.6.16.0081

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600095-78.2020.6.16.0081
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Idade Mínima, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600095-
78.2020.6.16.0081 (DRAP 0600090-56.2020.6.16.0081), que julgou indeferido o pedido de registro de
candidatura de Danielli Cassia Betanin, para concorrer para o cargo de vereadora, pelo Partido
Republicano da Ordem Social (PROS), no município de Marialva/PR, sob o número de 90777, com o
nome de urna Danielli Betanin, (sob a alegação de que a candidata não possuía, à época do prazo
final da apresentação dos pedidos de registro de candidatura, a idade mínima necessária para
concorrer ao cargo de vereadora, que é de 18 anos, o Ministério Público Eleitoral manifestando-se
pelo indeferimento do presente RRC, isto posto, constituindo-se em ausência de uma das
condições de elegibilidade exigidas pela Constituição Federal e referendada pela Resolução TSE nº
23.609/2019, assim, a pretensa candidata não logra êxito ao registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIELLI CASSIA BETANIN (RECORRENTE)
SIDNEI BAVATI FRAGA (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20077
716
19/11/2020 17:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.284

RECURSO ELEITORAL 0600095-78.2020.6.16.0081 – Marialva – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: DANIELLI CASSIA BETANIN
- OAB/PR0092238
ADVOGADO: SIDNEI BAVATI FRAGA
- OAB/PR0032723
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020
–
RECURSO
ELEITORAL
–
REGISTRO
DE
CANDIDATURA – IDADE MÍNIMA
PARA CONCORRER AO CARGO DE
VEREADOR – 18 ANOS – AFERIÇÃO NO
MOMENTO
DO
REGISTRO
–
ALTERAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, “tanto a carência
das condições de elegibilidade como a
presença das causas de inelegibilidades
podem ser conhecidas de ofício”.
2. A nova redação do artigo 11, §2º, da Lei nº
9.504/97 é claro ao adotar como critério para
se aferir a idade mínima para o cargo de
vereador o momento do registro de
candidatura.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20077716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134036800000019447742
Número do documento: 20111917134036800000019447742

Curitiba, 18/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por DANIELLI CASSIA BETANIN,
candidata não eleita, em face da decisão do Juízo da 81ª Zona Eleitoral – Marialva, que
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura ao cargo de Vereadora por entender
como não preenchido a condição de elegibilidade, referente à idade mínima para o
cargo pretendido.
Em suas razões (id. 14816366), a recorrente afirma, em síntese, que possui
18 anos incompletos sendo que completará a idade referida em 07/11/2020, conforme
prova documental acostada aos autos, cumprindo a exigência constitucional.
Sustenta que, “diante disso, prosseguiu com sua pretensão, vez que terá
18 anos completos na data da eleição (15 de novembro) o que não ocorreria caso não
houvesse a promulgação da EC 107, caso em que já havia se “conformado” com
”.
disputa em pleito posterior
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o
deferimento de seu registro de candidatura.
Já nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de id.
18884216, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de
admissibilidade.
O presente recurso trata do momento para se aferir a idade mínima para
exercer o cargo que se pleiteia, questão central que ensejou o indeferimento da
candidatura da requerente.
A recorrente nasceu em 07/11/2002, contando com 17 anos quando do
registro de sua candidatura (23/09/2020). Sustenta que na data do pleito, alterada neste
ano pela Emenda Constitucional nº 107, já terá concluído 18 anos, sendo este o critério
para aferição da idade mínima, nos termos da jurisprudência.
Num. 20077716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134036800000019447742
Número do documento: 20111917134036800000019447742

Sem razão a recorrente.
A questão é tratada de forma clara e direta no artigo 11, § 2º, da Lei nº
9.504/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 13.165/15:
Art. 11.
(...)
§2º. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é
verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos,
hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro.

A idade mínima para concorrer ao cargo de vereador, nos termos do artigo
14, §3º, VI, “d”, da CF, é de 18 anos, enquadrando-se a situação à parte final do
dispositivo supratranscrito. A regra é clara, foi alterada recentemente e não admite
tergiversação. Para se concorrer ao cargo de vereador é necessário ter 18 anos no
momento do pedido do registro.
Na hipótese, contando a recorrente com 17 anos na data final para o
pedido de registro, não tem cumprida a condição de elegibilidade. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. ALÍNEA D DO INCISO VI DO § 3º DO ART. 14 DA CF. AFERIÇÃO
ATÉ A DATA-LIMITE PARA O PEDIDO DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
HÁBEIS PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
2. Conforme disposto no art. 16 da CF, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da
data de sua vigência. Visto que a Lei 13.165/2015 entrou em vigor na data de sua
publicação, 29.9.2015, e o 1º turno das eleições ocorreu em 2.10.2016, nota-se que foi
atendido o princípio da anterioridade constitucional em matéria eleitoral.
3. Aplicam-se as novidades trazidas pela Lei 13.165/2015 aos desdobramentos
relacionados às eleições de 2016. Nesse sentido: Cta 519-44/DF, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 14.3.2016.
4. O Legislador ordinário houve por bem alterar a redação do § 2º do art. 11 da Lei
9.504/97, conferindo-lhe a redação dada pela Lei 13.165/2015, impondo que a idade
mínima do candidato, quando fixada em 18 anos, deverá ser atingida até a
data-limite para o pedido do registro.
5. Tendo o agravante, candidato ao cargo de Vereador, completado 18 anos tão somente
em 26.9.2016, em data, portanto, posterior ao prazo limítrofe para a formulação de
Requerimento de Registro de Candidatura, considera-se não satisfeita a condição de
elegibilidade fixada na alínea d do inciso VI do § 3º do art. 14 da CF.
6. Agravo Regimental a que se nega provimento.
Num. 20077716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134036800000019447742
Número do documento: 20111917134036800000019447742

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 5635, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/12/2016)

Como bem pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “ainda que a
Resolução TSE nº 23.624/2020 tenha alterado o prazo final para requerimento de
registro de candidatura para 26/09/2020, a situação da recorrente segue inalterada,
posto que completará 18 anos apenas em 07/11/2020”.
Destarte, irretocável a sentença que, diante da ausência de preenchimento
de condição de elegibilidade, indeferiu o registro de candidatura da recorrente.

DISPOSITIVO
Diante o exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de DANIELLI CASSIA BETANIN.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600095-78.2020.6.16.0081 - Marialva - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: DANIELLI CASSIA BETANIN -
Advogados do(a) RECORRENTE: SIDNEI BAVATI FRAGA - PR0092238, MAURICIO VITOR
L E O N E
D E
S O U Z A
-
P R 0 0 3 2 7 2 3
- RECORRIDO: JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020
Num. 20077716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134036800000019447742
Número do documento: 20111917134036800000019447742

Num. 20077716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134036800000019447742
Número do documento: 20111917134036800000019447742